Tribunal: TJMT
Processo: 1005689-07.2023.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005689-07.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CESIO SILVA LEMOS - CPF: 705.426.278-68 (EMBARGADO), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), TARCISIO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 654.291.091-34 (EMBARGANTE), ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI - CPF: 020.960.221-00 (ADVOGADO), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EFEITO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para condenar o embargante ao pagamento de indenização por danos materiais e afastou o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em vícios de omissão, contradição ou obscuridade quanto à responsabilidade do embargante, à valoração da prova testemunhal e documental, ao pagamento de frete e ao prequestionamento legal.

III. Razões de decidir

O acórdão examinou adequadamente os fundamentos da apelação.

Não houve omissão, contradição ou obscuridade quanto à conduta do embargante nem em relação à prova testemunhal ou documental.

A alegação de adiantamento de frete foi analisada e afastada.

O prequestionamento encontra-se suprido nos termos do art. 1.025 do CPC.

Não há fundamento para atribuição de efeito infringente.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado. 2. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão afasta a possibilidade de efeito modificativo. 3. Considera-se prequestionada a matéria jurídica suscitada, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1o, 1.022, I, II e III, 1.025 e 1.026, §2o; CC, arts. 186, 667, 668 e 927.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Tarcisio Barbosa de Oliveira, em face de acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Césio Silva Lemos, nos autos da ação de indenização por danos material e moral, para condenar o embargante ao pagamento de R$ 612.249,04 a título de danos materiais, afastando, contudo, a indenização por dano moral.

Inconformado, o embargante sustenta, em síntese: (i) existência de contradição entre o reconhecimento de sua omissão como mandatário e a afirmação de que o embargado tinha plena ciência do processo de embargos de terceiro; (ii) omissão na análise da força probatória dos depoimentos testemunhais produzidos sob compromisso legal, que teriam confirmado a entrega das sacas de milho; (iii) omissão quanto à justificativa defensiva de que o pagamento de frete anterior ao arresto consistiria em adiantamento por serviço posterior; (iv) pleito de prequestionamento dos arts. 4o, 5o, 6o, 231, §1o, 335, 373, II, 447, 458, 489, §1o, IV e VI, e 1.022 do CPC; e (v) requer seja atribuído efeito infringente ao recurso, para o fim de reformar o acórdão embargado e restabelecer a sentença de improcedência.

Nas contrarrazões de id. 330980868, a parte embargada pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de o embargante sustentar a existência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, cumpre destacar, de início, que sua real intenção é reabrir a discussão meritória, buscando rediscutir matéria exaustivamente analisada e decidida por este colegiado, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em apreço.

O acórdão embargado examinou, com a devida profundidade, os fundamentos da apelação interposta por Césio Silva Lemos, a qual visava reformar a sentença de improcedência da ação de indenização por danos material e moral ajuizada em desfavor do ora embargante, Tarcísio Barbosa de Oliveira.

Na ocasião, esta Câmara deu parcial provimento ao recurso, reconhecendo a responsabilidade do embargante, na condição de mandatário e depositário judicial, pela omissão na restituição de 6.396 sacas de milho arrestadas judicialmente, e determinando o pagamento de R$ 612.249,04, a título de indenização por dano material, afastando, contudo, a reparação por dano moral.

A insurgência do embargante quanto à suposta contradição entre a omissão reconhecida na origem do dano e a ciência posterior do autor sobre o processo de embargos de terceiro foi devidamente enfrentada. Restou consignado que, embora o autor tenha tomado conhecimento do processo em momento posterior (o que, por si, afasta o abalo moral), a responsabilidade do embargante decorre de sua omissão anterior, qual seja, o descumprimento dos deveres fiduciários de restituição do bem e de prestação de contas no tempo devido, nos termos dos arts. 667, 668, 927 e 186 do Código Civil.

Cumpre, ainda, assinalar que o acórdão impugnado enfrentou expressamente a prova testemunhal produzida nos autos, reputando-a insuficiente para afastar a responsabilidade do embargante, em virtude de sua parcialidade e da ausência de respaldo documental mínimo, apto a comprovar a alegada entrega do bem arrestado. A discordância do embargante quanto à valoração da prova não se confunde com omissão ou obscuridade, tratando-se, na verdade, de inconformismo com a conclusão jurídica alcançada, o que é insuscetível de revisão em sede de embargos declaratórios.

Quanto ao comprovante bancário apresentado, o julgado explicitou que o referido documento é datado de momento anterior ao arresto judicial, o que enfraquece sua aptidão probatória. A tese de que tal valor corresponderia a adiantamento para transporte posterior não logrou respaldo probatório suficiente, tampouco restou ignorada, tendo sido devidamente analisada e afastada por esta Corte, dentro dos limites fáticos do conjunto probatório.

Portanto, o acórdão embargado não incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao reconhecer a responsabilidade do embargante pelo dano material decorrente da sua conduta omissiva, tampouco há fundamento para o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

Desse modo, se o embargante discorda da técnica decisória ou do mérito da fundamentação, a via adequada é o recurso próprio às instâncias superiores, não sendo lícito valer-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal com caráter infringente.

À vista disso, em que pesem as alegações da parte embargante, denota-se que o v. acórdão expressamente analisou todos os pontos necessários, com a sua devida fundamentação, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada por esta via recursal.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim, o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025